Tribunal: TJMT
Processo: 1017501-66.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017501-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (RECORRENTE), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017501-66.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda

Recorrido(s):

Tairan Schumacher

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. HOSPEDAGEM. PROPAGANDA ENGANOSA EM RELAÇÃO AO HOTEL. PROVA. RESSARCIMENTO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a ilegitimidade passiva da ré, porquanto é responsável pela comercialização de diárias em hotéis diretamente ao consumidor, fazendo com que a sua responsabilidade seja solidária com a empresa hoteleira, cujos produtos vende, integrando, assim, a cadeia de fornecedores, nos termos do CDC.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. O conjunto probatório demonstra que as condições ofertadas pelo hotel no site não correspondem à realidade em face das fotografias juntadas aos autos dando conta das péssimas condições, não possuindo estrutura para receber hóspedes.

4. A Recorrente não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse desconstituir os fatos apresentados pelo Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5. Assim, caracterizada a propaganda enganosa deve a parte ré ressarcir o Autor dos valores dispensados a título de hospedagem.

6. Situação vivenciada que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, levando em consideração o fato do Autor estar em outro país, além de quase ter sofrido uma agressão no prédio em questão.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito as preliminares e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte Reclamada:
a)
a pagar à Reclamante o valor de R$ 201,31 (duzentos e um reais e trinta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o desembolso;
b)
a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento e
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021